Tribunal: TJDFT
Processo: 0005887-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005887-34.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALICIA DA ROCHA SILVA RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. DESVIO DE RECURSOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO INCONTROVERSO E INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONFIGURADOS. 1. É de competência da Justiça Comum Estadual a análise e o julgamento da ação em que busca o ressarcimento de valores desviados de pessoa jurídica de direito privado proveniente de fraude relativa à contratação de serviços não prestados, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício, nem o pagamento de verbas decorrentes. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Tendo a autora/apelante demonstrado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a realização de pagamentos à ré/apelada nos períodos supra-indicados, cujo percebimento foi por ela confirmado e demonstrado documentalmente e não tendo sido comprovada a prestação de serviços pela ré/apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, a restituição de valores é medida que se impõe. 4. Comprovados a ação ilícita da apelada/ré, que recebeu quantia sem comprovar qualquer prestação de serviço (conduta), o prejuízo da autora/apelante e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que o recebimento foi indevido, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Civil e o dever de indenizar. 5. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada. 6. Apelação conhecida e provida. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 10 e 373, incisos I e II, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que seria indispensável a inversão do ônus da prova por meio de decisão fundamentada, a fim de se oportunizar à parte a quem não cabia o ônus probatório, a chance de dele se desincumbir. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal, ao argumento de incompetência absoluta da justiça comum para julgar matéria que envolva relação de trabalho. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 10 e 373, incisos I e II, e § 1o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O cerne da questão cinge-se à comprovação da existência ou não do dever da apelada/ré ressarcir à autora/apelante os valores incontroversamente percebidos, ante a alegação de inexistência da prestação de serviços. Neste contexto, a matéria de fato, que pode ser constatada por meio das provas produzidas nos autos, se mostra determinante para a correta aplicação do direito no caso concreto (...). Ao compulsar os autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou (...) o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a realização de pagamentos à ré/apelada nos períodos supra-indicados, cujo percebimento foi por ela confirmado e demonstrado documentalmente (ID 10145779, 10145781 – pág. 1/2, 10145894 - pág. 15/16). Também foi colacionado aos autos o relatório da auditoria interna (ID 10145751 - pág. 53/55) que concluiu pela irregularidade dos pagamentos realizados à apelada nos anos de 2013 e 2014, inclusive com extratos bancários anexados que comprovam a transferência dos valores (ID 10145751 - pág. 56/57 e 10145771, 10145779, 10145781 – pág. 1/2, 10145894 - pág. 15/16). No entanto, não houve a comprovação da prestação de serviços pela ré/apelada que, segundo alega, era de assessoria jurídica por mais de 10 (dez) anos da empresa apelante. Assim, caberia à apelada demonstrar, por intermédio de documentos, pareceres ou qualquer outra forma de registro, o serviço de assessoria prestado,(...) lhe competia o ônus de atestar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora/apelante. Da mesma forma, a apelada não trouxe documento que comprove relação jurídica com a apelante, a fim de justificar a licitude dos repasses financeiros recebidos, o que, novamente, lhe competia pela regra do ônus da prova (...). Noutro giro, restou comprovado, nos autos, sua relação empregatícia com as empresas SEST/SENAT, que não se confundem com a empresa apelante, tendo patrimônio e personalidade jurídica distintas, nos termos dos artigos 1° e 7° da lei 8.706/93. Ademais, em meu entender, os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (ID 10145973 - pág. 1/6), não podem ser considerados prova testemunhal, pois colhidos na condição de informantes (artigo 447, §3°, II, do CPC), já que todos respondem a processos similares. Outrossim, não há a descrição detalhada dos serviços prestados e, caso tenha elaborado contratos para a efetivação do Programa Ambiental do Transporte – Despoluir, o fez na qualidade de empregada do SEST/SENAT, fato não lhe ensejaria o direito de receber gratificações pela CNT, pois, conforme mencionado linhas volvidas, trata-se de entidades diversas (...). Assim, patente a ação ilícita da apelada/ré, que recebeu quantia sem comprovar qualquer prestação de serviço (conduta); o prejuízo da autora/apelante diante do pagamento do importe de mais de R$ 300.000,00 (dano) e a relação entre a conduta e o dano, uma vez que o recebimento foi indevido já que, de forma consciente, não prestou qualquer serviço (nexo de causalidade), restam configurados os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Civil. (Acórdão – ID 12112509 - pág. 4/5)” (ID 1211209). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de não ser possível a incumbência à parte de fazer prova de fato negativo, se encontra no mesmo sentido do esposado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: "exigir tal documentação é insensato uma vez que estaria a requerente incumbida de fazer prova de fato negativo, o que é rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias” (AGR no REsp 1435569/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado que “Noticia-se, nos autos, relação de emprego entre a ré/apelada e as entidades SEST/SENAT, pessoas jurídicas que não se confundem com a entidade sindical autora (CNT). Dessa forma, os valores repassados uma ou duas vezes pela autora/apelante à ré/apelada não advieram de relação empregatícia havida entre as partes, mas de uma suposta prestação de serviços, de forma que se justifica a declinação da competência para a Justiça Trabalhista. Assim, a ação que busca o ressarcimento de valores desviados de pessoas jurídicas de direito privado decorrentes de contratações fraudulentas e relativos a serviços não prestados, é de competência da Justiça Comum Estadual, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício, nem o pagamento de verbas dele decorrente” (ID 1211209). Assim, a análise da tese sustentada pela recorrente demandaria o revolvimento de questões fático-probatórias trazidas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Já decidiu a Corte Suprema que “Por meio do conceito de “interesse”, intenta-se estender a outra pessoa – as entidades do Sistema “S” – a competência da justiça federal. Ocorre, porém, que a concretização dessa competência deve ser feita caso a caso, porquanto o conceito de interesse – única abertura que o texto permite para, em tese, expandir a competência –, depende de situações individualizadas, conforme diversos precedentes deste Tribunal: Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).” No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027